Tribunal: TJES
Processo: 0000362-48.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000362-48.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON SOEIRO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000362-48.2024.8.08.0006

APELANTE: MARLON SOEIRO NUNES

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A, LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Marlon Soeiro Nunes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, além de 700 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), bem como a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu configura efetivamente o crime de tráfico de drogas ou se deve ser desclassificada para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio, diante da insuficiência de provas quanto à mercancia da substância ilícita apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico que atestaram a presença de maconha, totalizando 25,4g, em posse do réu e de terceiros presentes no local.

A autoria é parcialmente confirmada pela confissão do réu quanto à posse de parte da droga e por depoimentos de testemunhas que corroboram o uso compartilhado dos entorpecentes no interior da residência.

Os elementos dos autos não demonstram, com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, a destinação mercantil da droga, notadamente em razão da quantidade moderada apreendida, da inexistência de objetos típicos do tráfico (como balanças, embalagens, cadernos de anotações) e da ausência de investigação telemática dos aparelhos celulares.

Os relatos dos policiais, embora firmes quanto ao histórico criminal do réu, carecem de precisão quanto aos detalhes da apreensão e não encontram suporte em elementos objetivos ou provas contemporâneas que indiquem a traficância.

A versão defensiva de que a droga se destinava a uso próprio encontra amparo nas declarações das testemunhas que estavam presentes na residência, que afirmaram tratar-se de uso compartilhado.

Aplicável o princípio do in dubio pro reo e o ônus probatório do Ministério Público, conforme o art. 156, I, do CPP, não se podendo extrair juízo condenatório fundado apenas em presunções.

Verificada a ausência de provas suficientes quanto ao tráfico de drogas, impõe-se a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem, nos termos do art. 383, § 1º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do crime de tráfico de drogas exige prova concreta e inequívoca da destinação mercantil da substância apreendida.

A insuficiência de provas quanto ao comércio de drogas impõe a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio.

A ausência de objetos típicos do tráfico, de dados telemáticos e a existência de testemunhos que corroboram o uso compartilhado inviabilizam a manutenção da condenação por tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CPP, arts. 156, I, e 383, § 1º; Lei nº 9.099/95.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000362-48.2024.8.08.0006

APELANTE: MARLON SOEIRO NUNES

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A, LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MARLON SOEIRO NUNES

em face da r. Sentença (
ID 12619068
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2
ª Vara Criminal
de
Aracruz
/
ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
,
à pena
de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais
(
ID 12619077
)
, a defesa do apelante
sustenta a inexistência de elementos concretos que demonstrem a prática do tráfico de drogas, destacando a pequena quantidade de drogas apreendidas de atos concretos de venda, aduzindo ser mero usuário, e requer, por isso, a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta, e a aplicação
da
causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33
da mesma lei.

Contrarrazões
do Ministério Público (
I
D 12619079
), pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s
.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(I
D 12981043
)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que, no dia 11 de julho de 2024, por volta das 08h, na Av. Morobá, nº 6, bairro Morobazinho, Município de Aracruz/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, mantinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes consistentes em três unidades de maconha (duas buchas e um pedaço maior), além de R$ 2.163,00 (dois mil cento e sessenta e três reais) em espécie, fracionados em notas variadas, e quatro aparelhos celulares.

Destacou-se que a
apreensão ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido com base em informações de que o réu seria gerente do tráfico nos bairros Nova Conquista e Fátima, vinculado à facção Primeiro Comando de Vitória. No local também estavam dois indivíduos associados ao grupo, mas sem ilícitos com eles.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa
do réu
alega que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial, porque
o réu negou seu
envolvimento com tráfico de
substâncias ilícitas
e
que apenas possuía pequena quantidade de drogas em sua residência para consumo pessoal
.
Assim, pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão
e pelo
Laudo de Exame Químico

(
I
D 50573220)
, que atestaram a apreensão d
as seguintes
substâncias entorpecentes
:

1) 2 unidades de fragmentos de maconha
com massa total de
24
,4
g;

2
)
1

bucha de maconha
, com massa total de
1,
0
g
.

Em relação à
autoria
, demonstrado que o réu era proprietário ao menos de parte da droga, como apontado na prova testemunhal colhida, inclusive, por sua confissão.

Entretanto,
verifica-se que
a imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06)

não
encontra respaldo n
a robustez
probatória
exigida pelo ordenamento jurídico
, impondo-se a
desclassificação da conduta do réu para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 da mesma lei).

Nesses termos, destaco que o réu

Marlon
,

em seus
depoimento
s
,
alegou que
o pedaço maior de maconha lhe pertencia,
enquanto que
as outras duas unidades
estavam com
Alex e Thaylon.
Aponta que estava fumando maconha com Alex, enquanto Taylon havia acabado de chegar, levando dinheiro para pagar pelo serviço de manicure prestado por sua amásia. Justificou que boa parte da quantia pertencia a ela, uma parte era sua e outras quantias pertenciam aos rapazes que estavam na residência.
Alegou que não mais fazia parte do tráfico de drogas e que não era conhecido como “professor”, como apontado pelos policiais.

Observo que a
versão apresentada por Marlon Soeiro Nunes — de que a droga apreendida se destinava a uso pessoal —
não é isolada,
mas encontra
respaldo
em outros
depoimentos colhidos na instrução, notadamente
as declarações
de
Alex Maciel Lourenço e Thaylon Monteiro de Oliveira Felício
, presentes no local no momento da diligência, os quais
confirmaram o uso compartilhado da droga
e
que
não foram flagrados em prática de comércio ou com substâncias ilícitas.

A testemunha Thaylon Monteiro de Oliveira Felício justificou que teria ido na residência de Marlon, por volta das 7 horas da manhã,
a
pedido de sua companheira,
para entregar
R$350,00 à esposa de Marlon, referente a um serviço de unha, bem como, teria levado uma bucha de maconha para fumar com o réu
e que um dos celulares apreendidos seria seu
.

A outra testemunha, Alex Maciel Lourenço, também declarou que fora para a casa de Marlon naquela manhã para fumar maconha, tendo Thaylon chegado depois
e
“
haviam acabado de acender o cigarro de maconha, quando a polícia militar chegou”.
Apontou que sendo que uma bucha apreendida era sua, outra pequena de Thaylon e a maior de Marlon, ademais, afirmou que estava na posse da quantia de R$200,00 e de um celular.

A

esposa do réu,
Julian Ribeiro,
afirmou que M
arlon é
u
suário habitual de maconha,
sendo que, no momento que a polícia chegou, Marlon estava no quarto com os dois rapazes fumando maconha
.
Quanto à quantia apreendida, apontou que p
arte do dinheiro apreendido,
cerca de R$1.000,00
, era fruto de seu trabalho como manicure.

Em análise d
as declarações prestadas pelos
militares
responsáveis pela prisão do recorrente, embora detalhem o histórico criminal do réu e o associem genericamente ao tráfico, afirma
ndo
que Marlon era conhecido por
envolvimento com tráfico
, inclusive como
“gerente” de ponto vinculado a facções criminosas
,
suas declarações
carecem de especificidade e precisão sobre os fatos concretos da ocorrência
.

Senão vejamos:

Policial Militar João Rafael Santos Andrade:
declarou que o réu é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Nova Conquista e Bairro de Fátima; que foram cumprir o mandado de busca e apreensão na residência do acusado, que não havia muito tempo que residia naquela residência; que cumpriram o mandado de busca e apreensão e encontraram o material descrito na denúncia, que a residência era alugada pelo nacional Marlon, que não se recorda o local onde as substâncias foram encontradas; que o réu assumiu a propriedade dos entorpecentes, que não encontrou petrechos para uso da maconha; que o dinheiro estava em notas fracionadas e em notas maiores, que segundo a esposa do acusado, o valor era proveniente do trabalho como manicure, que Marlon é conhecido como “professor”; que o Bairro Nova Conquista e Bairro de Fátima estão relacionados com organizações criminosas (CV), que o nacional Felipinho já atentou contra a vida de Marlon, que se recorda que a disputa do tráfico perdura há 3 anos; que as informações sobre o nacional Marlon decorrem de informantes; que já abordou Marlon, mas nunca aprendeu nada em sua posse em data anterior aos fatos narrados na denúncia; que cumpriu o mandado de busca e apreensão para apreensão de drogas, que leu o mandado de busca e apreensão antes de executar seu cumprimento; que Marlon residia no local com os filhos, que havia mais três ou quatro pessoas que estavam no local, que também tem envolvimento com o tráfico de drogas, além de familiares de Marlon, que não se lembra quantas pessoas foram conduzidas para a delegacia; que o depoente encontrou parte das substâncias apreendidas, que não se lembra onde foram localizadas; que Marlon sustentava padrão de vida acima do que lhe era compatível, que Marlon não trabalhava, que os informantes relatavam que Marlon era proprietário de diversos veículos, conhecido como dono do movimento” relacionado ao tráfico de drogas.

Policial Militar Henrique Garcia Correia:
declarou que
conhece o nacional Marlon por ser uma das lideranças de bairros desta municipalidade, que na data dos fatos prosseguiram no endereço para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, que soube que Marlon usava a residência para fazer reuniões sobre tráfico de drogas e armas; que fizeram as buscas no local, que no primeiro momento, Marlon não foi colaborativo, que estavam presentes a convivente de Marlon e duas crianças, que encontravam quantia em espécie e maconha e haxixe; que foi feita a apreensão de muitos celulares, que foram apreendidos os aparelhos de telefone e conduzido o nacional Marlon para delegacia, que um dos celulares estavam danificados; que a primeira ocorrência de Marlon que teve acesso foi em 2015 e desde então Marlon tem muitas ocorrências; que Marlon é vulgarmente conhecido como “professor’ por ter uma posição de gerência no tráfico de drogas, que Marlon tem ligação com facção criminosa do Rio de Janeiro, não sabendo precisar qual se trata, os indivíduos que estavam na residência também são conhecidos pelo envolvimento com o tráfico, que estavam no local para fazer uso de droga, que confirma as declarações apresentadas na esfera policial; que já abordou Marlon inúmeras vezes, recordando-se que em uma das ocorrências Marlon estava na posse de veículo com restrição de roubo e, em outra ocorrência, na posse de substâncias entorpecentes, que não se recorda a data das ocorrências; o mandado de busca e apreensão descrito na denúncia era para apreensão de drogas e armas; que o mandado fui cumprido por volta das 7h; que os demais indivíduos que estavam no local estavam no local para usarem maconha; que em razão da posição de gerência de Marlon, ele se enaltecia de ocupar essa “função” por meio de postagens nas redes sociais, pichações em muros; que no local da abordagem havia dinheiro, que parte da quantia em espécie a esposa relatou que lhe pertencia em razão do trabalho de manicure, que outra parte da quantia Marlon não soube explicar a origem.

Neste ponto,
não olvido que
deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

No caso vertente,
apesar de ser
incontestável a apreen
são de drogas na residência do réu
e que parte lhe pertencia
, o depoimento dos militares é frágil quanto à
destinação da pequena quantidade de maconha apreendida ao
tráfico de drogas,
conclusão esta que
não pode
ria
ser extraída baseando-se, apenas, no histórico criminal do réu
e nas afirmações genéricas dos militares quanto a seu estilo de vida e atuação como “gerente do tráfico”, como aduzido no édito sentencial:

“
(...) Na hipótese dos autos, em vista das circunstâncias pessoais do réu, o qual ostenta condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como as circunstâncias de sua prisão, considerando que foi cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência em razão de investigação pretérita o qual dava conta de sua atuação ativa no tráfico de drogas, como também o estilo de vida do acusado, em que ostentava um padrão de vida superior ao declarado, com aquisição de veículos em curto espaço de tempo, sem o réu ocupar profissão definida e, por fim, a apreensão de considerável quantia em espécie e substâncias entorpecentes, reconhecendo o réu a propriedade das substâncias apreendidas, não subsistem dúvidas de que o acusado incidiu na espécie delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei n. 11343/2006. (...)”.

Diversamente, reputo que os relatos dos militares não apresentaram detalhes da apreensão, como a posição de cada pessoa na residência, a
descrição do local exato onde os entorpecentes
e os demais objetos apreendidos fo
ram encontrados,
ou com quem estavam
, o que compromete a cadeia de custódia e a credibilidade da prova.

Assim, tais
lacunas evidenciam que os
relatos policiais foram baseados em suposições e impressões pretéritas
, e não em observações diretas e precisas do dia dos fatos.

Além disso, n
ão foram encontrados elementos comumente utilizados na prática do tráfico, tais como
b
alança de precisão,
m
ateriais para fracionamento e embalo,
c
adernos de anotação com registros de vendas,
etc.

E ainda, a par
da apreensão de
diversos aparelhos celulares
,
não houve autorização ou realização de extração de dados
ou
quebra de sigilo telemático
, o que, se existisse, poderia ter comprovado a alegada atuação do réu como gerente do tráfico.
Ora, a

omissão investigativa nesse ponto é grave
e impede qualquer inferência objetiva sobre o uso dos celulares em atividade criminosa.

Feitas tais considerações, rememoro que c
abe ao Ministério Público, como titular da ação penal,
o ônus de provar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria delitiva na forma qualificada pelo tipo penal imputado (art. 156, I, CPP)
.

Todavia, n
o caso dos autos,
não há provas suficientes para firmar juízo condenatório quanto à destinação mercantil da droga,
d
iante da
pequena quantidade de droga apreendida
, da
falta de elementos objetivos que indiquem o tráfico
, da
fragilidade dos depoimentos policiais quanto aos detalhes fáticos da ocorrência
e da
existência de testemunhos que corroboram a versão defensiva
de mero uso de entorpecentes
.

Destarte
, impõe-se a
desclassificação da conduta do réu para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, nos termos do
princípio da presunção de inocência
e da
interpretação penal restritiva em favor do réu
.

Operada a desclassificação da conduta, em consonância com o disposto no artigo 383, § 1º, do Código de Processo Penal, e havendo possibilidade de oferecimento das medidas despenalizadoras insertas na Lei nº 9.099/95, é de rigor a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de origem.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, desclassificando o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, para o descrito no art. 28, do mesmo diploma legal, determinar a remessa do feito para um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de
Aracruz
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)